Tribunal: TJBA
Processo: 8147226-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147226-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SHEILA SILVA RIBEIRO, GEOVANY SOUSA SANTIAGO, JORGE SANTIAGO JUNIOR

APELADO: CHARLENE QUEIROZ MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
GEOVANY SOUSA SANTIAGO, JORGE SANTIAGO JUNIOR, SHEILA SILVA RIBEIRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA
. CORTE DE ENERGIA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DA FATURA PELA PARTE AUTORA NA DATA DO CORTE. RELIGAÇÃO DA ENERGIA QUE ULTRAPASSOU O PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 1.000/21 DA ANNEL DE 24 HORAS PARA RELIGAÇÃO. RESIDÊNCIA QUE FICOU 3 DIAS SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), SENDO R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS AUTORAS. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DE FORMA EQUIVOCADA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.

8147226-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes e Apeladas JOSELINA QUEIROZ DE ALCANTARA SILVA e COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte acionada e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça